Tribunal: TCU
Processo: 009.819/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de Reconsideração interposto por Antônio Palmery Melo Neto, contra os termos do Acórdão 5.459/2018  TCU  Segunda Câmara, que julgou irregulares as contas do recorrente, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos Recurso de Reconsideração interposto por Antônio Palmery Melo Neto, contra os termos do Acórdão 5459/2018-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares as contas do recorrente, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/92, em: 9.1. não conhecer do Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Antônio Palmery Melo Neto, por ser intempestivo em mais de 180 (cento e oitenta) dias; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao recorrente e demais interessados.